Tribunal: TJES
Processo: 0000227-30.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000227-30.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILCIMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000227-30.2024.8.08.0008

APELANTE: GILCIMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 6 anos de reclusão, 2 meses de detenção e 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 15 e 16, caput, da Lei nº 10.826/2003; art. 329, do Código Penal; e art. 244-B, do ECA, todos em concurso material (CP, art. 69).

A defesa postula a absolvição quanto aos crimes de resistência e corrupção de menores, alegando ausência de dolo e insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante caracteriza o crime de resistência, nos termos do art. 329, do Código Penal; e (ii) saber se está configurado o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA, ante a alegada inexistência de vínculo prévio e da consciência do menor.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais, confissão parcial do réu e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

A conduta de apontar arma de fogo em direção aos policiais durante a abordagem caracteriza resistência com grave ameaça, apta a subsumir-se ao tipo penal do art. 329, do Código Penal.

A jurisprudência consolidada, inclusive em sede de repetitivos (Tema 221/STJ), considera desnecessária a demonstração de vínculo prévio ou de corrupção efetiva do menor, bastando sua participação no crime.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A conduta de apontar arma de fogo em direção à autoridade policial durante abordagem configura o crime de resistência, quando presente o elemento de grave ameaça. 2. Para a configuração do crime de corrupção de menores é suficiente a participação do menor na empreitada criminosa, sendo desnecessária a demonstração de vínculo prévio ou de corrupção efetiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 329; Lei nº 10.826/2003, arts. 15 e 16; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.521.097/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 26.08.2015 (Tema 221/STJ); STJ, AgRg no HC 514.144/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000227-30.2024.8.08.0008

APELANTE: GILCIMAR PEREIRA DA SILVA

APELADOS: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por GILCIMAR PEREIRA DA SILVA em face da r. sentença (ID 15684791) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 15, caput, e 16, caput, ambos da Lei n. 10.826/03; artigo 329, do Código Penal; e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos sob a regra do artigo 69, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sem o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 15684805, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante dos crimes previstos no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, e art. 329, do Código Penal.

No tocante ao delito do artigo 329, do Código Penal, alega que o réu negou a prática do crime em juízo, ressaltando que a arma estaria em sua cintura e que, no momento da queda da motocicleta, foi arremessada, não tendo ele a apontado contra os policiais. Em relação ao delito de corrupção de menores, argumenta que não há nos autos prova de vínculo prévio entre o recorrente e o adolescente, tampouco participação consciente do menor na prática delituosa. Alega que a mera presença física do menor não pode ensejar a tipificação penal nos termos do artigo 244-B, do ECA, sob pena de violação aos princípios da legalidade estrita e da taxatividade penal.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou parecer sob o ID 15684806, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso aduzindo que todas as provas contidas nos autos militam em desfavor do apelante.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 15782191, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência das provas judiciais colhidas, especialmente os depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, os quais corroboram a versão acusatória quanto aos delitos de resistência e corrupção de menores, além de considerar incabível a aplicação da atenuante da confissão nos crimes com pena fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) No dia 27 de agosto de 2024, por volta das 23h20, na Rua Irmã Cristina e na Avenida Jones dos Santos Neves, Centro, em frente à Igreja Casa de Oração, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado GILCIMAR PEREIRA DA SILVA corrompeu o adolescente MATEUS GUEDES DA SILVA, que contava com 17 (dezessete) anos de idade à época do fato, com ele praticando os delitos adiante detalhados.(...)

(...)Na mesma circunstância de tempo descrito no fato anterior, na Rua Irmã Cristina, Centro, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado GILCIMAR PEREIRA DA SILVA disparou arma de fogo em via pública.(...)

(...)Na mesma circunstância de tempo descrita no fato anterior, na Avenida Jones dos Santos Neves, Centro, em frente à Igreja Casa de Oração, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado GILCIMAR PEREIRA DA SILVA ameaçou, por gesto, de causar mal injusto e grave às vítimas CB/PMES FAGNO FAGIOLI DA SILVA e CB/PMES THIAGO TONINI STEFANON.(...)

(...)Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado GILCIMAR PEREIRA DA SILVA portou arma de fogo e munições, de uso restrito, bem como acessórios, consistentes em 1 (uma) pistola calibre .40 S&W, modelo PT 100, semiautomática, n. de série OYO1723723; 12 (doze) munições OGIVAL, marca CBC, calibre .40 S&W, sendo 7 (sete) intactas e 5 (cinco) deflagradas; 1 (um) carregador; e 1 (um) conjunto de mira laser[4] , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar(...)
.
”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão da pistola Taurus, calibre .40, com sete munições intactas, bem como pelo laudo de eficiência técnica da arma, pelo boletim unificado da ocorrência e pelo laudo de exame de arma de fogo e materiais, que atestaram a aptidão do armamento para o disparo. A apreensão da arma, em bom estado de conservação e de uso restrito, reforça a tipificação do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, além de consubstanciar elemento importante para a configuração da prática do delito de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da mesma lei).

A autoria, por sua vez, foi comprovada pelos firmes e coerentes depoimentos das testemunhas.

Os policiais militares CB PMES Fagno Fagioli da Silva e Thiago Tonini Stefanon, em audiência de instrução e julgamento, relataram que o apelante, ao avistar a guarnição, apontou a arma contra os agentes, obrigando-os a reagir com disparos. Ressaltaram, ainda, que o acusado empreendeu fuga montado como passageiro em uma motocicleta conduzida por um adolescente, sendo interceptado após queda do veículo. Os relatos dos policiais mostraram-se harmônicos e foram colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo elementos nos autos que desabonem sua credibilidade, notadamente diante da ausência de qualquer indício de má-fé ou motivação espúria.

Destaque-se que o policial Thiago expressamente afirmou que o apelante estava com a arma de fogo, foi em direção à viatura e apontou a arma diretamente para a viatura policial, mesmo após ordem de parada.

O adolescente Mateus Guedes, ouvido em juízo como informante, confirmou que levava Gilcimar na motocicleta no momento dos fatos e que este portava uma arma de fogo. Ainda que tenha alegado não saber da intenção do réu ou do tipo de arma, sua narrativa reforça a versão policial quanto à dinâmica dos fatos, indicando atuação conjunta com o apelante.

Em sede de interrogatório, o próprio réu confessou parcialmente os fatos, admitindo que portava a arma de fogo e que efetuou disparos, embora tenha negado tê-los dirigido contra a guarnição. Essa confissão parcial, aliada às provas testemunhais e materiais, consolida a autoria delitiva, não se verificando hipótese de absolvição por ausência de provas ou dúvida razoável.

Quanto à tipificação penal, não assiste razão à defesa ao sustentar a desclassificação do crime de resistência (art. 329, do Código Penal) ou a absolvição pela prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90).

Na sentença, com acerto, promoveu-se
emendatio libelli
para enquadrar a conduta do réu no tipo penal do art. 329, do Código Penal, diante da evidência de que o apelante, ao resistir à abordagem policial, utilizou-se de grave ameaça, apontando arma de fogo em direção aos policiais, conduta que excede o simples descumprimento da ordem legal.

De igual modo, o delito de corrupção de menores restou configurado. Embora o recorrente alegue não possuir vínculo prévio com o adolescente, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores entende ser desnecessária a demonstração de corrupção efetiva ou habitualidade no contato, bastando a participação do menor na empreitada criminosa.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, por meio da sistemática do Tema Repetitivo 221, segundo o qual “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Por fim, consigno, para fins de prequestionamento, que a presente decisão não viola os arts. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, tampouco os arts. 329, do Código Penal, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais foram devidamente analisados e aplicados ao caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)